Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
2. Conquanto as partes possuam o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, verifico o no caso em apreço, o magistrado sentenciante apreciou, detida e fundamentadamente, os presentes autos, pelo que não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou de cerceamento do direito de defesa.
3. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. A propositura da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) tem cabimento quando direcionada a uma sentença transitada em julgado. Não se vislumbra qualquer vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis, pois a decisão interlocutória supostamente viciada deveria ser objeto do recurso cabível, tendo se operado a preclusão.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a Autora/Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.